Tribunal: TJPA
Processo: 0006225-90.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006225-90.2016.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIA DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006225-90.2016.8.14.0040

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

Advogados do(a) APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A, RUBENS GASPAR SERRA - SC43367-A

APELADO:
ANTONIA DA SILVA CARVALHO

Advogados do(a) APELADO: SOLANGE LIMA E LIRA - PA26698-A, MARIA GABRIELA LAMOUNIER MORAES - PA20993-A, NICOLAU MURAD PRADO - PA14774-A, TATHIANA ASSUNCAO PRADO - PA14531-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
EMPRÉSTIMO. FINANCIAMENTO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso da parte autora e
conhecer e negar provimento
ao recurso da parte ré, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006225-90.2016.8.14.0040

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

Advogados do(a) APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A, RUBENS GASPAR SERRA - SC43367-A

APELADO:
ANTONIA DA SILVA CARVALHO

Advogados do(a) APELADO: SOLANGE LIMA E LIRA - PA26698-A, MARIA GABRIELA LAMOUNIER MORAES - PA20993-A, NICOLAU MURAD PRADO - PA14774-A, TATHIANA ASSUNCAO PRADO - PA14531-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
e ANTÔNIA DA SILVA CARVALHO, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas

que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 6378998), que efetuou um empréstimo em razão de dificuldades financeiras, contudo outros contratos foram realizados sem sua ciência, prejudicando a sua subsistência
. Requereu, ao final, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a inexigibilidade dos valores estabelecidos no contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais em R$ 15.000,00.

Em análise ao pleito, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a suspensão dos descontos (ID 6378999).

Em contestação (ID 6379000), o réu arguiu, preliminarmente, a incompetência do juízo, e a inépcia da inicial, ilegitimidade passiva do banco. No mérito,
alegou que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 6379018) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando inexistente a relação jurídica referente aos contratos nº
789875632 792338677, 802902087, 803332450 e 803332514,
e condenou o réu ao pagamento de indenização referente aos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora interpôs o recurso de apelação (ID 6379020). Aduziu, em síntese, que é devida a devolução em dobro dos valores descontados e não de forma simples conforme fora decidido pelo juízo de piso. Requereu, também, a majoração do valor estipulado a título de danos morais para R$ 15.000,00, e dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Em seguida, a parte ré interpôs apelação.
Em suas razões recursais (ID 6379025), sustenta o apelante, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, em virtude de o contrato ter sido firmado por Bradesco Financiamentos S/A. No mérito, alega, em suma, que a sentença merece reforma em razão de não ter cometido ato ilícito, pois o negócio jurídico fora devidamente entabulado. Alega culpa exclusiva de terceiro e que apenas liberou os valores requisitados. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais. A parte apelante não juntou documentos.

Contrarrazões da parte ré/apelada na petição de ID 6379032. Em síntese, rechaçou os argumentos apresentados pela autora/apelante.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Prepara do recurso da parte autora dispensado em razão da assistência judiciária. Comprovante do preparo do recurso do réu protocolado juntamente com o recurso de apelação (ID 6379026).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Aduz a parte ré/apelante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ante a não contratação com a parte autora/apelada.

Em análise aos argumentos lançados, compreendo que não merece guarida a alegação do recorrente.

Conforme

se constata, o Banco Bradesco S/A pertence ao mesmo grupo econômico do Bradesco Financiamentos S/A, pessoa jurídica que realizou os descontos junto ao benefício previdenciário da parte autora/apelada.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. ILEGITMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. - Aplica, in casu, a teoria da aparência para respaldar a alegada ilegitimidade passiva, eis que não é exigível do consumidor o conhecimento acerca do objeto social da empresa, para identificar os limites das responsabilidades e atribuições de cada um dos integrantes do grupo econômico - O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que uma empresa tem legitimidade para responder por obrigação contraída por outra, quando integrantes do mesmo grupo econômico.

(TJ-MG - AI: 10000191511252001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 13/08/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA DEMANDA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – CONTRATO REALIZADO COM A BRADESCO SEGUROS QUE TEM O SÍMBOLO DO BANCO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – LEGITIMIDADE DA APELADA PARA REPRESENTÁ-LO – PRECEDENTE DESTA CÂMARA CÍVEL – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO E ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0001406-17.2021.8.16.0061 - Capanema - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 17.07.2022)

(TJ-PR - APL: 00014061720218160061 Capanema 0001406-17.2021.8.16.0061 (Acórdão), Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 17/07/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022)

Dessa forma, em razão das instituições financeiras pertencerem ao mesmo grupo econômico,
rejeito a preliminar suscitada.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, com declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação da apelante
em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e devolução dos valores descontados junto ao benefício da autora/apelante.

Passa-se à análise dos pedidos do banco apelante de reforma da sentença de mérito.

DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que a parte ré/ apelante
não juntou aos autos o contrato objeto do litígio e muito menos comprovou a transferência dos valores para conta do consumidor
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico. Ressalto que cabia à parte ré/recorrente a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia à parte ré, ante a alegação da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante. Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado e os comprovantes de que os valores requisitados foram devidamente entregues à requerente. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo ou que providenciou/realizou a transferência dos valores supostamente contratados.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela autora/apelada.

Friso que, para provar a realização do negócio jurídico, o réu deveria ter juntado aos autos o contrato comprovando o aduzido. Sem o documento, não há como aferir os termos da contratação e tampouco a veracidade do alegado pelo apelante.

Isto posto, entendo que
não merece reforma
a decisão de piso que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Passo à análise do recurso da parte autora.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que merece acolhimento a pretensão da autora/apelante.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual se tem que os descontos na conta do apelada foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ressalto que a condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco apelado deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento que o recorrido, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar da recorrente valores que já sabia serem indevidos.

Dessa forma, entendo que merece reforma a decisão de piso para determinar à parte apelada que proceda à
devolução em dobro dos valores descontados indevidamente dos vencimentos da parte apelante.

Neste ponto, passo à análise de ambos os recursos no tocante ao dano moral.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
, eis que não se mostra valor exorbitante, em virtude de vários contratos realizados sem anuência da demandante.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito,
à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No que

tange ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais, compreendo que não merece acolhimento a pretensão da parte autora/apelante.

Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. Levando em consideração o valor da condenação referente aos danos morais (R$ 5.000,00) e a condenação do réu a devolver em dobro os valores descontados junto à conta da autora, entendo que o
juízo de piso, ao fixar o montante dos honorários sucumbenciais, agiu em conformidade com o CPC, nos termos do art. 85, § 2º. Portanto, não merece reforma a decisão de origem.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS DECORRENTES DE DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica não depende da demonstração de culpa. A presença de defeito na prestação do serviço induz à reparação do dano causado ao consumidor. O nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo deve estar presente. Precedentes. No caso em julgamento, os elementos de prova indicam não ter havido demonstração do nexo de causalidade entre os danos e o serviço prestado pela concessionária de energia. No arbitramento dos honorários advocatícios, o julgador deve considerar o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo de trâmite da ação, nos termos do art. 85, §§ 2º, do CPC. Honorários advocatícios mantidos, ao concreto. Apelação não provida.

(TJ-RS - AC: 50021083120208210041 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

Assim, entendo que não merece reparo a decisão
a quo.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO

DA PARTE AUTORA
no sentido de determinar
o ressarcimento em dobro dos descontos efetivados nos vencimentos da autora/apelante, restando inalterada a sentença nos demais termos, e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2023